Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO VILELA BUENO - CPF: 027.106.511-73 (RECORRENTE), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), EDINOMAR DE SOUZA - CPF: 016.380.441-98 (RECORRIDO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIRCULAÇÃO DE CHEQUE SUSTADO MEDIANTE ENDOSSO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO CHEQUE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrida EDINOMAR DE SOUZA postula o recebimento do valor de R$ 8.433,21 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), referente aos títulos de créditos que instruíram a petição inicial.

2. O cheque é título de crédito de livre circulação e, por essa razão, pode ser endossado e nominado em momento posterior à sua emissão, de modo que, face os princípios de autonomia e da abstração, inviável se mostra a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, porquanto se desvinculou do negócio subjacente.

3. Nesse sentido, como os cheques foram regularmente endossados ao portador, no caso, o Recorrido não há qualquer irregularidade a macular o prosseguimento da execução, eis que se trata de terceiro de boa-fé.

4. Analisando os títulos de crédito, verifico a liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC/15.

5. Nesse sentido, a sentença que julgou improcedente os embargos à execução não comportam reforma.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente GUSTAVO VILELA BUENO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator